Tribunal: TJDFT
Processo: 0714087-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714087-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GERALDO BISPO ALVES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O GERALDO BISPO ALVES impetra mandado de segurança, com pedido de liminar, em face de ato imputado ao Sr. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, consistente na derrubada de toda a cerca da área rural da qual alega deter a posse, identificada como Chácara 97, localizada no CAUB I, Riacho Fundo II, zona rural do Distrito Federal. Aduz o impetrante, em síntese, que já foi estabelecido pela União que a área é particular e que todos os procedimentos a ela relativos devem ser tomados no âmbito da Justiça Federal; que em meados do ano de 2017, o Exmo Governador Rodrigo Rollemberg tentou por intermédio da AGEFIS a desapropriação da referida área, porém não logrou êxito, por não conseguir comprovar que o Distrito Federal era o titular da área em questão. Sustenta que no final de 2019 o atual Governador, por intermédio do DF LEGAL, também tentou desapropriar a área, desta vez causando prejuízos a seu proprietário, eis que foram levados diversos materiais de construção, além da destruição de 3000 (três mil) mudas de plantas medicinais; que posteriormente toda a documentação da chácara foi aferida pela Delegacia de Defraudações do Distrito Federal, oportunidade em que “os organismos ligados às questões de terras se manifestaram no sentido de tratar-se de terra particular”; que o processo administrativo foi arquivado, por constatação de documentos verdadeiros. Prossegue, afirmando que, por temer as arbitrariedades praticadas pelo DF LEGAL, ajuizou feito na Justiça Federal, o qual se encontra concluso para sentença (proc. no 1016201-35.2021.4.013400); que na data de 11.05.2021, foi surpreendido com a derrubada da cerca de sua chácara, sem qualquer ordem judicial, cujo prejuízo soma R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Tece longas considerações acerca do crime de abuso de autoridade, do devido processo legal, do direito de propriedade e do direito adquirido; alega que a escritura pública de compra e venda, ainda que sem registro, é suficiente para provar a posse. Colaciona julgados que entende embasar sua tese. Requer a concessão da liminar para ser mantido na posse de sua propriedade “até o trânsito em julgado do processo no 1016201-35.2021.4.01.3400, com tramitação na 16a Vara Federal do Distrito Federal”. No mérito, pugna para que “o DISTRITO FEDERAL, na pessoa de seu representante legal, ou quem os fizer representar”, se abstenha de qualquer outra derrubada na Chácara 97, CAUB I, Zona Rural, Riacho Fundo II, até julgamento do processo acima referenciado; que seja determinado à d. autoridade impetrada que “devolva o arame e mourão levados indevidamente pelos fiscais dos órgãos, em cujo transporte fica a responsabilidade de quem os retirou”, e que, por fim, seja julgado procedente o feito. Requer, ainda, a gratuidade da justiça. Junta documentos. Sem custas. É o relatório. DECIDO. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao impetrante. Contudo, o presente mandado de segurança não merece trânsito. Isso porque os argumentos lançados pelo impetrante não encontram um mínimo de respaldo nos documentos juntados a título de prova pré-constituída, imprescindível a demonstrar a plausibilidade do direito invocado e, com isso, ultrapassar a fase de conhecimento do mandamus. Primeiramente, afirma o impetrante que houve reconhecimento pela União de que a terra em questão, a qual afirma deter a posse, é particular. Contudo, das cópias de expediente que junta aos autos a título de comprovação, aliás, de baixíssima qualidade, o que dificulta a visualização (ID 25559502), extrai-se que a resposta ao requerimento de regularização de ocupação dada pela Secretaria de Patrimônio da União no Distrito Federal é que o imóvel não integra o seu acervo patrimonial. Alega, ainda, que o governo local tentou “desapropriar” a terra por meio de ações de derrubada, contudo, não se desincumbiu de demonstrar a sua propriedade ou a regularidade de sua posse, eis que a alegada escritura pública sem registro que junta aos autos na verdade é um instrumento particular de cessão de direitos de posse celebrado com particular (ID 255559481). Por fim, faz menção a uma ação ajuizada perante a Justiça Federal, porém, não esclarece qual o seu objeto, nem junta qualquer documento relativo ao seu andamento. Nessa toada, observa-se que o impetrante maneja o mandado de segurança como substitutivo de ação possessória, o que se mostra totalmente inadequado, haja vista a impossibilidade de dilação probatória. Conforme lição do saudoso professor Hely Lopes Meirelles, direito líquido e certo “é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração”, concluindo, mais adiante, que “se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.” (Hely Lopes Meirelles, Mandado de Segurança, 21a Edição, 2a tiragem, págs. 34 e 35). Outrossim, o alegado direito líquido e certo deve ser plausível, o que se verifica com a necessária prova documental apta a comprovar os fatos alegados, convolando-se, num primeiro momento e ao lado das demais condições da ação, em requisito de admissibilidade do mandado de segurança. Na hipótese dos autos, os fatos alegados pelo impetrante não restaram comprovados de plano, no momento da impetração, razão pela qual reconhece-se a sua condição de carecedor do direito de ação, bem como a inadequação da via eleita, impondo-se o indeferimento da inicial. Nesse sentido, colaciono arestos deste e. Tribunal: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO FATO POR MEIO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO 1. Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou liminarmente a petição inicial e julgou extinto o processo, sem examinar o mérito, nos autos do mandado de segurança. 2. No mandado de segurança, liquidez e certeza do direito requerido devem ser demonstradas initio litis, o que não pode ser feito quando há necessidade de dilação probatória, possível somente na via ordinária. 2.1. Precedente: "(?) 1. O mandado de segurança serve para resguardar direito líquido e certo de lesão ou ameaça de lesão, considerando-se direito líquido e certo aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória, tratando-se de direito manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. (...)" (20160020102417MSG, Relatora: Simone Lucindo, Conselho Especial, DJE: 20/04/2017). 3. Considerando a escassez das provas pré-constituídas pela agravante, não é possível constatar existência de qualquer indício de flagrante ilegalidade, tendo em vista a limitação cognitiva da ação mandamental. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1275056, 07098394120208070000, Relator: JOÃO EGMONT, Conselho Especial, data de julgamento: 18/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. EDIFICAÇÃO ERIGIDA FORA DOS LIMITES AUTORIZADOS PELO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. 1. Para fins de mandado de segurança, deve o direito líquido e certo apresentar extensão delimitada e encontrar-se pronto para ser exercido no momento da impetração, ou seja, deve ser passível de comprovação de plano, na forma prevista no artigo 6o, § 1o, da Lei no 12.016/2009. 2. Ante a imprescindibilidade de dilação probatória, a fim de averiguar se a obra erigida pela impetrante se encontra dentro dos limites autorizados pelo Alvará de Construção, uma vez que existe controvérsia acerca do não cumprimento da taxa de construção e do número de pavimentos autorizados, mostra-se impositivo o reconhecimento da ausência de interesse processual por inadequação da via eleita, com a extinção do Mandado de Segurança, sem resolução do mérito. 3. Mandado de segurança extinto, sem resolução de mérito. 4. Recurso de Apelação e Remessa Necessária conhecido. Preliminar de inadequação via eleita suscitada de ofício acolhida. Processo extinto sem resolução do mérito. (Acórdão 1255895, 07130053220178070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. 1. A ação constitucional do mandado de segurança prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2. Ao impetrar o mandado de segurança, é necessário a evidente e inequívoca demonstração do direito líquido e certo, a fácil aferição da extensão do direito alegado e o exercício imediato deste, o que se comprova pela juntada de documentos. 3. Carecendo o mandado de segurança de prova pré-constituída do direito alegado e verificando-se a ausência de prova documental hábil a evidenciar a veracidade dos fatos, a necessidade de dilação probatória torna o mandamus meio processual inadequado, ressalvando-se à parte as vias ordinárias para discussão de sua pretensão. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1233637, 07039242520188070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todo o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009 c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 14 de maio de 2021 12:16:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator